Tribunal: TJSP
Processo: 1130006-45.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Presentes os requisitos ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos causados – conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a culpa do Réu pelo acidente. Concessão dos benefícios da justiça

Ementa:
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS. RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. CERCEAMENTO DE DEFESA. Inocorrência. Presentes os requisitos ensejadores do dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo causal entre estes), torna-se de rigor a reparação dos danos causados – conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a culpa do Réu pelo acidente. Concessão dos benefícios da justiça gratuita. Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000611608
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1130006-45.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
FRANK DONIZETE DA SILVA, é apelado ICOMON TECNOLOGIA
LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade
com o voto da relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) e CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130006-45.2018.8.26.0100 -Voto no 32483
2
Apelação Cível - no 1130006-45.2018.8.26.0100
Apelante/Réu:
FRANK DONIZETE DA SILVA
Apelada/Autora:
ICOMON TECNOLOGIA LTDA
MM. Juiz de Direito: Marcia Tessitore
Comarca da Capital 14a Vara Central Cível
Voto no 32483
ACIDENTE DE VEÍCULO. REPARAÇÃO DE DANOS.
RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA. CERCEAMENTO DE
DEFESA. Inocorrência. Presentes os requisitos ensejadores do
dever de reparar (ato ilícito culposo, dano, e nexo causal entre
estes), torna-se de rigor a reparação dos danos causados

conteúdo fático-probatório dos autos que demonstrou a culpa do
Réu pelo acidente. Concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Reforma parcial da r. sentença. RECURSO DO RÉU
PARCIALMENTE PROVIDO.
Trata-se de “ação para reparação de danos
causados em acidente de trânsito” ajuizada por ICOMON TECNOLOGIA LTDA
contra FRANK DONIZETE DA SILVA, julgada procedente pela r. sentença (e-fls.
99/103), para condenar o Réu ao pagamento de indenização por danos materiais
no importe de R$ 1.583,57, devidamente atualizada. Em razão da sucumbência,
condenou o Réu ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em R$ 750,00.
Inconformado, o Réu interpôs o presente
recurso (e-fls. 114/124), desafiando contrarrazões da Autora (e-fls. 128/134).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença “a quo” que julgou procedente o pedido de indenização por
danos materiais decorrentes de acidente de veículo.
Pretende
o
Réu
em
grau
recursal
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130006-45.2018.8.26.0100 -Voto no 32483
3
reconhecimento do cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da
lide. Salientou ser necessária a produção de prova testemunhal para comprovar a
culpa da Autora. Requereu, ainda, a concessão dos benefícios da justiça gratuita.
Inicialmente, quanto ao cerceamento de
defesa, percebe-se que o Réu requereu a realização de prova testemunhal para a
oitiva de uma única testemunha.
E, quando da intimação para especificação de
provas, o Réu se limitou a reiterar a requisição (e-fls. 97/98), sequer indicando se a
testemunha realmente presenciou o acidente a fim de corroborar com a versão de
defesa e esclarecer eventual dinâmica diversa daquela constante do boletim de
ocorrência.
Nota-se, dessa forma, que a produção
probatória pretendida não encontra lastro, sendo suficiente a prova documental
produzida.
Com efeito, não se discute a efetiva ocorrência
do acidente, fato este incontroverso. A discussão, porém, está em se saber se o
Réu agiu com culpa para a sua ocorrência.
Ora, nessa linha de raciocínio, em que pese o
argumento do Réu em suas razões recursais no sentido de que não restou
demonstrada sua culpa pelo evento danoso, a presunção relativa que prevalece, in
casu, é justamente a de sua culpa, por trafegar atrás e não guardar a distância de
segurança exigida por lei, nos termos do disposto no art. 29, II, do Código de
Trânsito Brasileiro, in verbis: “II - o condutor deverá guardar distância de segurança
lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da
pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação,
do veículo e as condições climáticas”.
Sobre o tema, observa o i. Carlos Roberto
Gonçalves: “o ônus da prova da culpa do motorista do veículo da frente incumbe
àquele que colidiu a dianteira de seu veículo com a traseira daquele (...). Não se
desincumbindo satisfatoriamente desse ônus, será considerado responsável pelo
evento e condenado a reparar o dano causado. Enfim, não elidida a presunção de culpa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130006-45.2018.8.26.0100 -Voto no 32483
4
do que colide contra a traseira de outro veículo, não se exonerará da responsabilidade pela
indenização.”1 (destacado).
Nestes termos, demonstrada a culpa do Réu,
a prova testemunhal nos moldes em que foi requerida não se mostra apta a ilidir a
versão dos fatos constante da petição inicial.
Por fim, não há óbice para a concessão dos
benefícios da justiça gratuita ao Réu, uma vez que além de ter declarado não
possuir condições de arcar com as custas processuais sem prejuízo de seu próprio
sustento, juntou aos autos comprovante de seus recebimentos mensais (e-fls.
85/87).
Tais informações autorizam a conclusão de
que o Réu merece gozar do beneplácito da gratuidade judiciária, até prova em
contrário, uma vez que, de acordo com o quadro delineado nos autos, não há
indícios que afastem a presunção de que não tem condições de arcar com as
despesas e custas inerentes ao processo sem prejuízo do seu próprio sustento.
Dessa forma, cabível a concessão benefício,
mas salientando que, por ser juris tantum a presunção de hipossuficiência
econômica, tal benefício pode ser revogado a qualquer tempo e em qualquer fase
do processo, desde que comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos
requisitos essenciais à sua concessão.
O recurso, portanto, prospera em parte, nos
moldes já retro mencionados, fiando mantida a sucumbência em desfavor do Réu.
Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Réu, para REFORMAR EM
PARTE a r. sentença hostilizada com o fim de DEFERIR os benefícios da justiça
gratuita ao Réu, anotando-se. No mais, fica mantida a r. sentença, inclusive no que
toca ao ônus sucumbencial em desfavor do Réu.
Berenice Marcondes Cesar
1 GONÇALVES, Carlos Roberto. Responsabilidade Civil. São Paulo: Saraiva, p. 813.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1130006-45.2018.8.26.0100 -Voto no 32483
5
Relatora